Tribunal: TCU
Processo: 016.329/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4690/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 016.329/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1 Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Adriane Cristina da Rocha Queiroz (CPF XXX.713.818-XX); Cesar Gabriel de Miranda Peliz (CPF XXX.342.761-XX); Claudia Regina Silva (CPF XXX.998.316-XX); Isabella Rudy (CPF XXX.551.029-XX); Karine Marcorio Fernandes Camargo (CPF XXX.388.821-XX); Laiza Facco da Rocha (CPF XXX.211.089-XX); Luciano Bevilaqua dos Santos (CPF XXX.172.929-XX); Lucimara Gomes Baggio (CPF XXX.587.739-XX); Rafael Coelho Damaceno (CPF XXX.585.576-XX) e Tatiana Mauad Patruni (CPF XXX.129.109-XX). 1.3. Unidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.